Tribunal: STF
Processo: Rcl 74114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 26.11.2024, por Inversiones Rosmarino S.L., “em face de decisão monocrática de lavra da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do Agravo de Instrumento 0812603-11.2021.8.20.0000” (fl. 1), pela qual se teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 10.5.2023, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte decidiu:



    “(...) os recursos [especial e extraordinário] não merecem seguimento. 



    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1850512/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou a seguinte tese:



      i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.



    (...) Me parece evidente, portanto, a incidência do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC” (e-doc. 5).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, que foi assim decidido pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte:



    “Os recursos interpostos não comportam conhecimento.



    É que a decisão impugnada negou seguimento aos apelos ante a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), submetido ao rito dos recursos repetitivos.



    Desse modo, o recurso cabível para impugnar a decisão agravada não seria os agravos nos recursos especial e extraordinário previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), senão o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, endereçado a este Tribunal de Justiça, já que fora negado seguimento aos recursos especial e extraordinário outrora oferecido (art. 1.030, I, §2º, do CPC).



    Ressoa evidente, pois, o equívoco do peticionário, de modo a impedir o seguimento dos recursos, uma vez que a irresignação deveria ter motivado o manejo do agravo interno do 1.021, CPC, com fundamento exclusivo no artigo supracitado, e não dos agravos nos recursos especial e extraordinário, inequivocamente incabíveis, na espécie.



    Ressalto, outrossim, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, eis que inexiste qualquer dúvida a respeito dos recursos a serem interpostos.



    (...) De mais a mais no que pertine aos agravo em recurso especial adesivo, consoante posicionamento reiteradamente lavrado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) :’interposto recurso especial principal e adesivo, e decidido o primeiro sem ingresso no mérito, fica prejudicado o recurso adesivo’ (AgInt no REsp n. 1.418.786/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe de 6/5/2020), essa é a situação dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.328.978/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO dos agravos em recursos especial e extraordinário, bem como do agravo em recurso especial adesivo, por serem manifestamente inadmissíveis”.



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental julgado pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos seguintes termos:



      “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    (...) Isso porque, conforme preceitua o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), é cabível agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou especial, observando a sistemática da repercussão geral ou o regime de recursos repetitivos.



    No caso sub judice, não se constata qualquer equívoco que venha a acometer a decisão agravada, tendo em vista que os agravos foram manejados pela parte interessada com fundamento no art. 1.042 do CPC/2015, em face da decisão que negou seguimento aos recursos extraordinário e especial.



    Contudo, inexiste previsão legal quanto ao manejo de agravo em recurso extraordinário ou especial para o fim de desafiar pronunciamento judicial que negue seguimento a recurso extraordinário ou especial, o que anuncia erro grosseiro, em face da utilização de via recursal inadequada, em substituição ao recurso próprio.



    Convém destacar, nesse contexto, a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, pois inexiste qualquer dúvida a respeito do recurso a ser interposto”.



    A reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. No sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. Contra a decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, a reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Alega que “a decisão monocrática que negou seguimento aos Recurso e Especial e Extraordinário não apresentou fundamentos próprios suficientes acerca da admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário, limitando-se a transcrever trechos de outras decisões e trazendo como único acréscimo a afirmação: ‘evidente, portanto, a incidência do art. 1.030, I, b, do CPC’” (fl. 10).



    Sustenta que, “ante a inconstitucional falta de fundamentação, a Reclamante apresentou Agravos em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário que não foram conhecidos pela Vice-Presidência” (fl. 19).



    Afirma que “a decisão monocrática que não conheceu dos Agravos em Recurso Especial e extraordinário usurpou a competência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, soberanos para conhecerem da respectiva espécie recursal, porque o fundamento dos recursos foi justamente a falta de fundamentação da decisão que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, por não enfrentar nenhum dos Página 20 de 30 argumentos apresentados nas razões recursais, limitando-se a transcrever trechos dos acórdãos recorridos, sem nada próprio acrescer” (fls. 19-20, grifos nossos).



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender-se o processo até o julgamento de mérito.



    Pede “a procedência da presente reclamação, a fim de que seja reconhecida a nulidade absoluta e cassados todos os atos processuais Página 30 de 30 desde a decisão monocrática que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário por ausência de fundamentação” (fls. 29-30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao não conhecer do recurso extraordinário com agravo da reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. O Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao agravo regimental interposto pela reclamante contra a decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, mantendo os fundamentos dessa decisão.



    O título judicial contra o qual se volta a reclamante – decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo – não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão prolatado pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelo qual substituída a decisão reclamada, é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora